Tribunal: STF
Processo: ARE 1435786
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Verifica-se que parte da controvérsia alegada no recurso extraordinário é abrangida pelo Tema 1177 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.338.750-RG. A Corte, ao analisar o mérito desse paradigma, assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.338.750, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 27.10.2021)



    Opostos embargos de declaração, foi conferido modulação dos efeitos desta decisão nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” (RE 1.338.750-ED, de relatoria do Min. Juiz Fux, Pleno, DJe 13.09.2022)



    Entretanto, constata-se que a decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que está pendente o julgamento de novos embargos de declaração opostos, onde se analisará eventuais limitações a modulação dos efeitos do acórdão proferido, em relação as ações propostas anteriormente ao julgamento do paradigma, bem como ao alcance dessa orientação ao Distrito Federal.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente